Tribunal: STF
Processo: ARE 842601
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DA REDE. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.